Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-52.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de exercício ilegal de profissão (artigo 47 da Lei das Contravenções Penais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar atipicidade material da conduta, em atenção ao Princípio da Insignificância; (ii) fixação do regime inicial aberto; (iii) prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir:
3. A atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pela autoridade pública competente, constitui contravenção penal tipificada no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais
4. O transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização (transporte pirata) se revela socialmente inadequado, por se tratar de atividade clandestina e em afronta a normas cogentes que estabelecem requisitos mínimos de segurança para a população e os usuários do serviço, sobretudo em razão da ausência de fiscalização.
5. O acusado é recalcitrante na prática do delito em comento e fazia do transporte irregular sua profissão e sequer era habilitado para conduzir veículos automotores, de forma que as balizas penais se mostram necessárias à prevenção e à repreensão da conduta.
6. O princípio da insignificância não se aplica ao caso em análise, pois a lesão causada à coletividade e a reprovabilidade da conduta não são irrelevantes.
7. A conduta de transportar passageiros de maneira irregular, ou seja, sem a observância de critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, não pode ser pautada fora do âmbito da proteção jurídica penal, sob pena ser colocada em risco a incolumidade pública.
8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona em reconhecer que a habitualidade da conduta pode ser caracterizada pela existência de outros processos sobre a mesma atividade, além de abordagens policiais referentes a fatos semelhantes.
9. A reprimenda de prisão simples foi estabelecida no patamar mínimo, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual melhor se aplica o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, §2o, “c” (a contrario sensu), e §3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
10. Recurso desprovido.